Tribunal: STF
Processo: Rcl 17883
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INTERVALO INTERJORNADAS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 



     Na esteira já jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.